Tribunal: TJBA
Processo: 0006985-40.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006985-40.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA LIGIA FRAZAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s):MARIANA BOTINI DE SOUZA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. DESLIZAMENTO DE TERRAS EM ÁREA DE ENCOSTA. OBRA PÚBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. FORÇA MAIOR. CHUVAS SAZONAIS. AFASTAMENTO DA EXCLUDENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Ana Ligia Frazão dos Santos e José Domingos dos Santos em face do Município de Ilhéus, postulando a reforma de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica e indenização por danos materiais decorrentes de deslizamento de terras ocorrido em 26 de março de 2009, que atingiu sua residência em área de encosta após a execução de obra pública de drenagem pluvial municipal na região. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do Município de Ilhéus, consubstanciada na execução de obra de drenagem pluvial em área de encosta e na ausência de fiscalização e manutenção posteriores, configura omissão específica apta a ensejar sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais sofridos pelos autores; (ii) estabelecer se as chuvas intensas verificadas à época constituem força maior suficiente para romper o nexo de causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, § 6.º, da Constituição Federal de 1988 consagra o regime da responsabilidade objetiva do Estado, pelo qual o dever de indenizar surge da simples comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa do agente público. 4. A omissão específica configura-se quando o ente público descumpre dever legal concreto e determinado de agir para impedir resultado danoso em situação de risco que lhe era conhecida e controlável, hipótese em que a responsabilidade é objetiva, diferenciando-se da omissão genérica, caracterizada pela falha no dever geral e indeterminado de fiscalizar. 5. O Município de Ilhéus, ao executar obra de drenagem pluvial em área de encosta geologicamente sensível, assumiu dever concreto e específico de garantir a adequação técnica da obra e de fiscalizar e monitorar continuamente a área, sendo que a ausência dessas providências posteriores configura omissão específica atrativa da responsabilidade objetiva. 6. A própria admissão do Município, em contrarrazões, de que realizou obra de drenagem na área sinistrada para proteger os moradores do excesso de águas pluviais afasta a tese de omissão genérica e evidencia a natureza comissiva da conduta municipal, revelando-se determinante para o deslinde da controvérsia. 7. Em sede de responsabilidade objetiva do Estado, o ônus de demonstrar a inexistência do nexo causal ou a ocorrência de excludente de responsabilidade recai sobre o réu, do qual o Município não se desincumbiu, limitando-se a negar sua responsabilidade sem apresentar qualquer prova técnica de que a obra foi adequadamente executada e mantida. 8. A excludente de força maior não se configura, pois as chuvas sazonais intensas são previsíveis em Ilhéus, município reconhecidamente localizado em região de clima úmido, retirando-lhes o atributo da imprevisibilidade indispensável à caracterização da excludente, notadamente quando o próprio ente municipal havia executado obra de drenagem em área de encosta sujeita a risco elevado em períodos de precipitação. 9. Ainda que se admitisse a excepcionalidade das chuvas verificadas em março de 2009, restaria caracterizada a concausalidade entre o evento climático e a execução deficiente da obra pública, o que não rompe o nexo de causalidade, sendo necessário que a força maior constitua causa exclusiva do dano para excluir integralmente a responsabilidade estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral, condenando o Município de Ilhéus à realização de obras de contenção no local afetado e ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo quantum indenizatório será apurado em fase de liquidação de sentença. Tese de julgamento: 1. O município que executa obra pública de drenagem pluvial em área de encosta assume dever concreto de fiscalização e manutenção, de modo que a ausência dessas providências configura omissão específica atrativa da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. 2. Chuvas sazonais previsíveis em região de clima úmido não constituem força maior excludente de responsabilidade civil do Estado quando a conduta estatal contribuiu para a ocorrência ou o agravamento do dano. 3. Em sede de responsabilidade objetiva do Estado, o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade recai sobre o réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.º; CC, art. 393; CPC, art. 85, § 3.º, I; Lei n.º 9.494/97, art. 1.º-F; EC n.º 113/2021, art. 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.º 1.660.589/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/04/2018, DJe 27/04/2018; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 905; STF, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0006985-40.2009.8.05.0103, em que figuram como apelantes ANA LIGIA FRAZÃO DOS SANTOS e JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS e como apelado o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26